Tribunal: TJSP
Processo: 1010114-48.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010114-48.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CLEONICE
DA ROCHA CARVALHO, é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010114-48.2016.8.26.0348 -Voto no
2
Comarca: Mauá – 1a Vara Cível
Apte.: Cleonice da Rocha Carvalho.
Apdo.: Itaú Seguros S/A.
Juiz de 1o grau: Anderson José Borges da Mota
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 22/09/2020
VOTO No 47.483
EMENTA:
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. Se as razões deduzidas
no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido,
evidentemente não podem se prestar à sua reforma.
Inteligência do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária
para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do
CPC).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 395/400 que julgou improcedente a ação, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a condição de beneficiária da justiça
gratuita.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que não ocorreu a prescrição, mesmo tendo sido pleiteado o pagamento da
indenização securitária pela via administrativa. Aduz que a comunicação de
acidente do trabalho (CAT) é mera apresentação da empresa acerca do
acidente ocorrido, não atestando se a lesão é permanente ou não, de modo
que o prazo prescricional deve ser contado apenas a partir da data em que
houve a confirmação definitiva da gravidade da moléstia. Assevera que em
relação às cláusulas contratuais, o Código de Defesa do Consumidor
protege a parte vulnerável da relação e permite a intervenção judicial no
sentido de vedar as práticas abusivas e unilaterais das seguradoras, bem
como devendo o contrato ser interpretado de maneira mais favorável ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010114-48.2016.8.26.0348 -Voto no
3
Salienta que a peça de defesa apresentada pela
ré não merece ser acolhida, uma vez que é nítido o desrespeito aos
dispositivos legais por parte da seguradora. Requer seja dado provimento
ao presente recurso a fim de julgar procedente a ação, nos exatos termos
pleiteados na inicial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
De fato, merece acolhida a preliminar suscitada
pela apelada de não conhecimento do recurso.
Isto porque, pela leitura atenta da peça recursal,
observa-se que a apelante em nenhum momento se insurge contra os
fundamentos jurídicos que motivaram a improcedência do pedido da autora.
Observe-se que a sentença de primeiro grau
analisou detidamente as garantias securitárias contratadas, a ausência de
invalidez da autora constatada pela perícia judicial realizada nos autos, a
aplicação das normas de consumo, concluindo, por fim, que não restou
comprovada a invalidez total por doença de acordo com as definições de
incapacidade previstas na apólice de seguro, salientando ainda a
impossibilidade de considerar a hipótese de acidente.
Entretanto, da leitura atenta das razões recursais,
verifica-se que a apelante limita-se tão somente a argumentar sobre a
inocorrência de prescrição, o que sequer foi analisado na sentença de
primeiro grau e sim em despacho saneador (fls. 288/289), bem como sobre
a aplicação das normas de consumo e reconhecimento de abusividade por
parte da seguradora de maneira genérica, não mencionando em nenhum
momento sobre a situação fática que envolve a autora e o contrato de
seguro celebrado.
Portanto, se as razões deduzidas no recurso do
apelante não guardam correlação com a argumentação constante do
julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010114-48.2016.8.26.0348 -Voto no
4
Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência desta
Corte de Justiça, conforme seguintes arestos:
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
RAZÕES
SEM
FUNDAMENTAÇÃO DE FATO E DE DIREITO - NÃO
CONHECIMENTO - EXEGESE DO ARTIGO 514, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Por força do que dispõe o
inciso II, do artigo 514 do Código de Processo Civil, as
razões recursais devem guardar íntima relação com os
fundamentos alinhados na sentença, de sorte que, se
deduzidas em descompasso com a motivação do julgado,
o recurso não pode ser conhecido.” (Ap. c/ Rev.
580.275-00/0 - 5a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO MARIA - J.
9.8.2000).
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
RAZÕES
SEM
FUNDAMENTAÇÃO DE FATO E DE DIREITO E SEM
PEDIDO DE NOVA DECISÃO - NÃO CONHECIMENTO -
EXEGESE DO ARTIGO 514, II E III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Razões inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu. Descumprimento do requisito do
artigo 514 do Código de Processo Civil.” (Ap. c/ Rev.
653.944-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO DA SILVA - J.
20.3.2003).
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
RAZÕES
SEM
FUNDAMENTAÇÃO
DE
FATO
E
DE
DIREITO

DESCABIMENTO. Não se conhece de recurso em que as
razões
encontram-se
absolutamente
dissociadas
do
contido na prefacial e também na sentença impugnada
(Código de Processo Civil, artigo 514, II).” (Ap. s/ Rev.
706.301-00/6 - 11a Câm. - Rel. Juiz CLÓVIS CASTELO - J.
7.4.2003).
Na precisa lição do eminente NELSON NERY
JÚNIOR, ao comentar o aludido artigo (in "Código de Processo Civil
comentado e legislação processual em vigor", 9a ed., RT. p. 738/739),
dispondo nos seguintes termos:
"Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto
de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que
seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz
da causa (a quo), acompanhada das razões do
inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova
decisão, dirigidos ao Juízo destinatário (ad quem),
competente para conhecer e decidir o mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010114-48.2016.8.26.0348 -Voto no
5
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos
pela norma ora comentada, não estará satisfeito o
pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá
conhecer do recurso.”
Ante o exposto, não conheço do recurso e majoro
os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade processual
concedida à apelante.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica